Tribunal: TJDFT
Processo: 0701307-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão.

2. O julgamento da apelação se baseou nos documentos já existentes nos autos, sobretudo nos relatórios da orientadora pedagógica do Colégio Ideal, datados de 16/3/2022 e acostados no ID 35588297, os quais não foram desconsiderados, posto que submetidos à análise do Juízo de origem, razão pela qual inexiste contradição a ser sanada no acórdão embargado.

3. O que pretende o Embargante, na hipótese, é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.

4. Há de se ter como manifestamente protelatórios os embargos de declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos vícios previstos no art. 1.026 do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, resultando na aplicação, às embargantes, multa sobre o valor atualizado da causa.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.